Tribunal: TJBA
Processo: 8019999-08.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019999-08.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIMA SOUZA CONSTRUTORA, CONSULTORIA EM MINERACAO E AMBIENTAL LTDA

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA SOUZA

APELADO: F7 JAQUEIRA MINERACAO SPE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA MORAES ROSA, ANDRE ANTONIO ARAUJO DE MEDEIROS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ACIONISTAS. REFORMA DA SENTENÇA REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução para declarar a inexigibilidade de título extrajudicial e excluir os acionistas da sociedade contratante do polo passivo da ação. A empresa exequente alega que o não cumprimento da obrigação de entrega do relatório final ocorreu por culpa dos contratantes e defende a responsabilização pessoal dos sócios por suposta má-fé e quebra de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões principais em discussão: (i) definir se o julgamento anterior de um agravo de instrumento formou coisa julgada sobre o mérito da dívida; (ii) estabelecer se o contrato de consultoria possui a exigibilidade imediata necessária para fundamentar um processo de execução quando o serviço final não foi entregue; (iii) determinar se há elementos jurídicos para responsabilizar pessoalmente os acionistas da sociedade anônima pelas obrigações da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento de recurso em sede de Exceção de Pré-Executividade que remete a discussão para a via dos embargos à execução por necessidade de produção de provas não faz coisa julgada material sobre a validade da dívida, confirmando o cabimento dos embargos.

4. O processo de execução exige que a obrigação cobrada seja certa, líquida e exigível desde o momento de sua propositura, sem depender de condição futura pendente.

5. O contrato estabeleceu o pagamento de valor expressivo condicionado à entrega do Relatório Final de Pesquisa. A ausência de comprovação da entrega deste documento retira a exigibilidade imediata do título.

6. A alegação de que a falta de entrega do relatório decorreu de culpa da parte contrária, por retenção de informações, demanda profunda investigação probatória e análise sobre quem descumpriu o contrato primeiro. Esta investigação é incompatível com o rito restrito do processo de execução direta, devendo ser buscada em processo comum de cobrança.

7. A sociedade anônima tem personalidade jurídica e patrimônio distintos de seus acionistas. A responsabilização direta dos sócios exige prova concreta de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

8. Alegações de rompimento de contrato ou dificuldades gerenciais geradas pelos representantes da empresa não são suficientes, por si sós, para configurar o abuso de direito necessário para desconsiderar a autonomia da pessoa jurídica no ambiente de uma execução de título extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que rejeita Exceção de Pré-Executividade por demandar produção de provas não impede o debate das mesmas matérias em sede de Embargos à Execução. 2. A cobrança de honorários contratuais condicionada à entrega de um produto final não possui exigibilidade executiva imediata se o credor não comprovar a entrega do serviço, mesmo que alegue culpa da parte contrária. 3. A inclusão de acionistas de sociedade anônima no polo passivo de execução exige a comprovação clara e prévia dos requisitos legais para o abuso da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783 e 798, I, c; Código Civil, art. 50 e 125; Lei 6.404/1976, art. 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8019999-08.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante
LIMA SOUZA CONSTRUTORA, CONSULTORIA EM MINERACAO E AMBIENTAL LTDA
e como apelados
F7 JAQUEIRA MINERACAO SPE S/A, FABIO JULYAN FIGUEIREDO DA SILVA e ROGERIO MOREIRA CALDAS GUIMARAES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, para manter integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos à execução, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25